Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO.AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de processo em fase de conhecimento, no qual a parte requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a indenizar o autor em danos materiais e morais.

2. No Juizado Especial, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei no 9.099/95). Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06. (Acórdão n.1163232, 07055121220188070004, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. A sentença objeto do recurso inominado foi disponibilizada em 4 de maio de 2021, ocorrendo sua publicação, portanto, em 05 de maio de 2021. Desse modo, iniciando o prazo em 6 de maio de 2021, ele se findou em 19 de maio de 2021. O recurso foi interposto no dia 21 de maio de 2021.

5. Sendo intempestivo o recurso inominado, prejudicada fica a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.

6. Recurso da parte ré não conhecido.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.